Tribunal: TJMT
Processo: 1011447-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011447-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (AGRAVADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (AGRAVADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (AGRAVADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (AGRAVADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (AGRAVADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS (AGRAVADO), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM EXECUÇÃO EM FAVOR DE ADVOGADO DESCONSTITUÍDO – PRETENSÃO DE EXECUTAR ESSA VERBA – INDEFERIMENTO - DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA PENHORA RELATIVA AO DÉBITO PRINCIPAL - RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO JULGADO – NECESSIDADE DE AGUARDAR A DECISÃO – PEDIDO DE GARANTIA DO VALOR – ANÁLISE VEDADA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Se o Recurso Especial em que se discute a validade da penhora
on-line
do débito executado está pendente de julgamento, é necessário aguardar a sua conclusão antes de proceder com a execução da verba honorária fixada em favor de advogado desconstituído dos autos, a fim de evitar que ocorra tumulto processual.

É vedado ao Tribunal conhecer matéria não enfrentada na decisão combatida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1011447-53.2021.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Honorários Advocatícios, indeferiu o prosseguimento do feito sob o fundamento de que “
os honorários advocatícios perseguidos neste Embargos de Declaração são acessórios dependentes do principal
”.

O agravante alega a viabilidade de continuação da demanda no que tange à execução dos honorários sucumbenciais uma vez que o débito principal está consolidado com o não provimento do REsp. n. 1.521.151-MT referente à Medida Cautelar n. 25.153-MT em que foi determinada a suspensão da Execução.

Aduz que a única controvérsia que ainda persiste é sobre o julgamento do REsp n. 1.596.683-MT, que não possui efeito suspensivo, no qual se discute a eficácia da penhora
on-line
para o pagamento da dívida principal.

Argui que a matéria nele tratada não impede o seguimento da Execução no que concerne aos honorários sucumbenciais arbitrados em junho de 2021, sobretudo porque, independentemente do resultado do Recurso Especial, o valor será mantido.

Ressalta que, de qualquer forma, o art. 24, §1º, do Estatuto da Advocacia permite a execução autônoma da verba honorária.

Subsidiariamente, pugna pela continuidade da lide “
até efetiva garantia pelos Executados (caução/fiança bancária) em relação aos honorários advocatícios fixados
”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 93069481).

Na contraminuta, o agravado Jaime Veríssimo de Campos diz que “
o débito principal não se encontra consolidado nos autos, vez que, por determinação do juízo de piso da 2ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a sentença prolatada só será cumprida
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO do Recurso Especial 1596683/MT
”. E mais, que os honorários advocatícios não podem ser executados antes da quitação, visto que se cuida de débito acessório (ID 96051037).

Rádio e Televisão Brasil Oeste Ltda., Júlio José de Campos, Espólio de Izabel Coelho Pinto de Campos e Amália Curvo de Campos sustentam que “
não há qualquer relação entre o desprovimento do REsp. n° 1.521.151-MT, que derivou a Medida Cautelar n° 25.153/MT, com a suposta “consolidação” do quantum debeatur e consequente levantamento de verbas sucumbenciais”.

Argumentam também que os honorários só poderão ser executados após a resolução do REsp n. 1.596.683-MT, pois ainda não foi paga a obrigação principal (ID 96159458).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1011447-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO

AGRAVADO: BANCO SISTEMA S.A, RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP, JULIO JOSE DE CAMPOS, JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA, JAIME VERISSIMO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS, ESPÓLIO DE JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pretensão de executar honorários advocatícios fixados em Execução ainda não transitada em julgado.

Em 26/10/2015 o feito foi extinto com amparo no art. 794, I, do CPC/73, em razão do cumprimento da obrigação. A verba honorária foi arbitrada em 10% sobre o débito e ficou determinado que seria direcionada ao advogado que já havia sido desconstituído - ora agravante - (ID 21803140, pág. 1, dos autos de origem).

Com isso, ambas as partes ingressaram com Apelação em que, com argumentos diversos, visaram a anulação da sentença em virtude da não quitação do débito.

Ocorre que ela foi proferida na pendência de julgamento do AI n. 141718/2015, posteriormente provido para cassar a decisão agravada e invalidar a penhora
on-line
da quantia encontrada na conta-corrente do avalista.

Assim, na AP n. 40313/2016 (ID 57209711) ficou consignado que deve prevalecer a conclusão firmada no Agravo. Desse modo, o fundamento de satisfação da obrigação para justificar a extinção deixou de existir.

Foi então interposto o REsp n. 1.596.683-MT contra o Agravo, no qual se discute a legalidade da penhora
on-line
, ainda não julgado.

Ocorre que, ao contrário do que alega o agravante, é necessário aguardar a conclusão do REsp para, depois, prosseguir com a execução da verba honorária, uma vez que o ali decidido poderá influir nessa questão, o que causaria tumulto processual, sobretudo porque o agravante não é mais o advogado do exequente.

Assim, correta a determinação para que só depois do desfecho do mencionado Recurso Especial seja apreciado o pedido de execução dos honorários.

O agravante consignou ainda que “
caso este Juízo entenda que se deva aguardar o julgamento REsp nº 1596683 / MT, requer seja determinada que o feito executivo prossiga até efetiva garantia pelos Executados (caução/fiança bancaria) em relação aos honorários advocatícios fixados
”.

Todavia, essa questão não foi arguida em primeiro grau, o que impede sua análise na via estreita do Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso, o não conhecimento nessa parte se impõe.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– PEDIDO PARA OBSTAR PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO E INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - LIMINAR INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
”.

(AI 1023104-26.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/02/2021).

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021